Tribunal: TJBA
Processo: 8006260-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006260-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT AGRAVADO: CLODOALDO JOSE LOPES FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE GRAVAME. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME NO CERTIFICADO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco PAN S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a baixa de gravame de veículo, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por Clodoaldo José Lopes Filho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência; e (ii) a proporcionalidade da multa fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar 3. Agravo Interno prejudicado ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Mérito 4. Confirmada a ausência de gravame no certificado do veículo, presume-se a boa-fé do adquirente, nos termos da Súmula 92 do STJ. 5. O Banco não comprovou má-fé do agravado nem a existência do gravame, sendo legítima a inversão do ônus da prova. 6. A multa fixada mostrou-se adequada para assegurar o cumprimento da obrigação, não havendo excesso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Alienação fiduciária de veículo só é oponível a terceiro de boa-fé se registrada. 2. A ausência de anotação de gravame presume a boa-fé do adquirente." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8006260-68.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante, BANCO PAN S.A. e, como Agravado, CLODOALDO JOSE LOPES FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA